Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 300, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A expedição de mandado liminar de reintegração de posse, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, depende da existência de prova da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e a data de ocorrência e a perda da posse em decorrência do esbulho.
3. Não há plausibilidade do direito à reintegração liminar da posse quando a posse anterior da autora precisa ser melhor esclarecida na fase de instrução probatória.
4. Não há risco de dano com a manutenção da situação fática de posse atual sobre o bem quando, além de a parte autora não residir do imóvel, se verificar que eventuais prejuízos financeiros por ela suportados poderão ser cobrados oportunamente, caso demonstrada a veracidade de suas alegações.
5. Mostrando-se necessária a dilação probatória para verificação dos elementos essenciais da ação possessória, a tutela de urgência para imediata reintegração da posse não deve ser concedida.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.